Tribunal: TJPA
Processo: 0808508-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808508-75.2018.8.14.0301
APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808508-75.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO
ADVOGADA: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB/PA 21.820
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA 12.614
APELADO/APELANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO/APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
APELADO/APELANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA 5.192
ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – 18.902
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS DEMANDADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. TAXA DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a prova documental juntada aos autos demonstra suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide.
2. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual das demandadas que não efetuaram a entrega do imóvel na data aprazada, ficam estas obrigadas a restituírem ao comprador toda a quantia desembolsada. Súmula 543 do C. STJ.
3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações, pelo que merece reforma a r. sentença de 1º grau, neste particular.
4. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor total pago do imóvel devidamente atualizado.
5. Quanto a devolução da taxa de corretagem em decorrência de rescisão contratual por atraso na entrega do empreendimento por culpa da incorporadora é inaplicável o Tema 938/STJ. A prescrição a ser aplicada é a decenal, pelo que deve ser afastada a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem declarada na r. sentença. Precedentes do C. STJ.
6. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ.
7. Os juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre os lucros cessantes devem ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN, razão pelo que também merece reforma a decisão guerreada quanto à tal aspecto.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover parcialmente os recursos
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808508-75.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO
ADVOGADA: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB/PA 21.820
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA 12.614
APELADO/APELANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO/APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
APELADO/APELANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA 5.192
ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – 18.902
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambas as partes, objetivando a reforma da sentença ao Id 3128380, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para: a) declarar válida a cláusula de tolerância e, no entanto, deixar de aplicá-la ao caso concreto, de modo que configurada a mora desde novembro/2014; b) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e, em consequência, determinar a restituição integral do valor efetivamente pago pelo autor – com o abatimento do montante referente à comissão de corretagem; c) condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes; d) condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); e) condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO.
A parte Autora (Apelante/Apelada), em suas razões recursais (Id 3128387) insurgiu-se contra a r. sentença sustentando:
(i)
a inocorrência da prescrição em relação à taxa de corretagem, uma vez que o termo inicial para a contagem do referido prazo não seria o da expedição do habite-se, mas sim a data prevista para a entrega das unidades;
(ii)
que os juros sobre o valor efetivamente pago a ser restituído, bem como os incidentes sobre os lucros cessantes deveriam ser em 1% (um por cento) ao mês e não os 0,5% fixados na decisão guerreada e
(iii)
a necessidade de majoração dos danos morais deferidos no importe de R$ 10.000,00 , por considerar ínfimo. Assim, requer a reforma da r. decisão.
Por sua vez, a parte demandada (Apeladas/Apelantes) arguem, em suas razões recursais (Id 3128383), preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide por não versar a causa em comento exclusivamente matéria de direito. No mérito, sustém:
(i)
a aplicação do prazo de 180 dias de tolerância à conclusão da obra, não havendo a necessidade de comprovação de caso fortuito ou força maior;
(ii)
a culpa exclusiva da Apelante/Apelada pela rescisão contratual que se deu em razão de seu arrependimento quanto ao andar escolhido e na possível falta de condições financeiras a quitar o saldo devedor, pelo que não haveria que se falar em rescisão contratual e devolução de valores pagos;
(iii)
a incompatibilidade do pedido de lucros cessantes com o pedido de rescisão do contrato, bem como a ausência de comprovação do referido prejuízo e
(iv)
a inexistência de dano moral a ser indenizado. Assim, pugna pela reforma total da r. sentença.
Contrarrazões pela Apelante/Apelada CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO por Id 3128392 e pelas Apeladas/Apelantes por Id 3128397.
Certidões de tempestividade nos Id ́s 3128393 e 3128398.
Por regular distribuição, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal. Os recursos foram apresentados dentro do prazo legal, firmados por advogados legalmente habilitados nos autos e preparo devidamente comprovado, pelo que deles conheço.
II.DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
As Apeladas/Apelantes SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS arguem a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por não versar a lide sobre matéria exclusivamente de direito, pelo que se faria necessário o depoimento pessoal da autora para identificar de quem seria a culpa pela rescisão contratual.
Adianto não assistir razão às Apeladas/Apelantes.
Em que pese os recorrentes almejem a produção de prova oral, qual seja, depoimento pessoal da Autora a fim de identificar a culpa pela rescisão contratual, tal questão se mostra suficientemente esclarecida pela prova documental existente nos autos, estando esta apta a permitir o julgamento antecipado da lide.
Da análise detalhada do caderno processual, constata-se que o empreendimento em questão tinha como prazo de entrega 20.02.2015, consoante reconhecido em contestação (Id 3128359 – pág. 7), entretanto, o habite-se só foi concedido em 19.03.2018 (Id 3128360), mais de 36 meses após pactuado entre as partes.
Neste contexto, para a averiguação da culpa pela rescisão contratual, a análise da peça de defesa e os documentos juntados pelas próprias demandadas, são suficientes a elucidação do feito, sendo a oitiva do depoimento da autora totalmente desnecessária, posto que não teria o condão de modificar a situação fática tratada na demanda.
Assim, considerando que o pedido inicial de rescisão contratual está fundado no atraso da entrega do empreendimento, a própria avença contratual já seria suficiente a comprovar a parte que descumpriu com sua obrigação.
Nesse sentido, sendo o juiz o destinatário da prova e entendendo pela existência de provas suficientes ao julgamento do feito, escorreita a decisão, nos termos do disposto no art. 355 e
370
do
CPC
/2015.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL DO PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATRASO INCONTROVERSO. CAUSA DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Cabe ao magistrado que irá analisar definitivamente a causa reconhecer as hipóteses em que é admissível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355 do Código de Processo Civil, considerando a necessidade ou não da produção de outras provas, como in casu, que entendeu desnecessária a produção de prova em audiência. 2 - Consolidou-se a jurisprudência no sentido de que não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, verificando suficientemente instruído o processo e embasando-se em elementos de prova e fundamentação bastantes, ante o princípio da persuasão racional, entende desnecessária a dilação probatória e julga antecipadamente a lide. 3 - Da análise do feito primevo, constata-se que em 18/07/2012 as partes pactuaram a veda do apartamento 404, Bloco B e Box nº 70 do Residencial Luman, em Palmas, ainda em construção, cujo prazo de entrega, de acordo com a cláusula décima segunda, seria o dia 30/06/2015, admitida tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. É dizer, deveria o imóvel ser efetivamente entregue em 30/12/2015. A autora/apelada ajuizou a ação primeva buscando a rescisão do contrato e a repetição dos valores pagos em razão do atraso na entrega do imóvel. Cumpriria à apelante/demandada demonstrar que o imóvel foi entregue dentro do prazo a fim de afastar as alegações autorais, não se desincumbindo do seu ônus processual previsto no art. 373, II, CPC/2015, no sentido de impedir, extinguir ou modificar o direito do demandante. Ao revés, reconhece o atraso na entrega do imóvel, mas sustenta não ter sido este o motivo determinante da rescisão contratual. 4 - Não obstante tenha a apelante juntado e-mails supostamente de autoria da apelada, anteriores à data limite de entrega da obra, informando a sua intenção em desfazer o negócio, isto não foi levado a efeito. Tampouco comprovou a apelante que a apelada deixou de honrar o compromisso consigo avençado. É dizer, tem-se do conjunto probatório que embora tenha a ora apelada intenção de desfazer o contrato antecipadamente, assim não procedeu. E vindicou a sua rescisão considerando o atraso na entrega do imóvel judicialmente, o que lhe é permitido, enquanto consumidora, considerando o descumprimento das disposições contratualmente firmadas. 5 - Sentença mantida. Recurso apelatório conhecido e improvido. Decisão unânime.(TJ-TO - APL: 00189129120188270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DE APELAÇÃO: CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA 543 DO STJ. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que os fatos estão esclarecidos e a prova documental apresentada demonstra-se suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide. 2. É válida a cláusula que estipula prorrogação do prazo de entrega em até 180 dias. No caso, contudo, o atraso superou o período de tolerância, configurando a mora da construtora. 3. Nos termos da Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 4. Assim, deve a ré, ora apelante, restituir a integralidade dos valores despendidos pela apelada, certo de que ela quem deu causa a rescisão do contrato. Recurso adesivo: LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE RETORNO FINANCEIRO DO INVESTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL RELATIVAMENTE AO PERÍODO DA MORA DA RÉ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRAZO TRIENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL AFETADO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. “O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador...” (STJ, AgRg no AREsp 709.516/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/10/2015).2. Conforme orientação firmada no julgamento do REsp: 1551956 SP 2015/0216171-0, incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). (TJPR - 18ª C.Cível - 0046078-43.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 09.03.2020) (TJ-PR - APL: 00460784320148160001 PR 0046078-43.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 09/03/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Assim, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA
Passo à análise conjunta de ambos os recursos.
IV.I - DO DESCUMPRIMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
No mérito recursal, a controvérsia gira acerca descumprimento do prazo estabelecido para a entrega do imóvel objeto do pacto firmado entre as partes e a possibilidade da rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.
Ab initio
, cumpre ressaltar a existência de relação de consumo entre as partes, pelo que se aplica as regras consumeristas ao caso em comento.
A tese recursal erigida pelas Apeladas/Apelantes é a de CULPA EXCLUSIVA da autora pela rescisão contratual, sob o argumento de que tal pleito rescisório se deu em razão do ARREPENDIMENTO NA ESCOLHA DO ANDAR aliado à “
PROVAVEL FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR O SALDO DEVEDOR”.
Entretanto, não é o que se observa dos autos.
Em que pese as demandadas aleguem provável falta de condições financeiras da autora, da análise dos autos, trata-se de mera suposição/conjectura pois não há qualquer comprovação de impontualidade nos pagamentos.
É cediço que a Autora deixe claro seu descontentamento com a localização da unidade adquirida, entretanto o pleito de rescindir o contrato surgiu com a mora das demandadas no atraso de entrega do empreendimento, cujo “habite-se” estava previsto para novembro/2014 e a entrega das unidades em fevereiro/2015, consoante QUADRO RESUMO (Id 3128238 – pág. 2/3), o que não fora cumprido.
E tal situação resta confirmada pelas demandadas aquando da peça defensiva (Id 3128359 – pág. 7):
“...

Deste modo, resta demonstrado que a cláusula décima quinta do contrato que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra, deve ser considerada plenamente válida, pois, além da autora ter total conhecimento desde a assinatura do contrato, não se afigura abusiva, ilegal, excessiva ou capaz de violar o princípio da boa-fé contratual (CC, art. 422), não sendo passível nulidade, pelo contrário, é perfeitamente razoável e justificável, segundo a doutrina (pacta sunt servanda), (CC, art. 421) e jurisprudência, motivo pelo qual deve ser sopesada no computo do período de indenização, o que se admite apenas para argumentar, eventual mora deve contar a partir de 20/09/2015, considerando que o prazo inicial de entrega era 20/02/2015.”
Da análise do documental, constata-se que embora o “habite-se” estive previsto para 20.11.2014 (Id 3128238 – pág. 2/3), este somente foi expedido em 19.03.2018 (Id 3128360), restando flagrante a violação ao
pacta sunt servanda.
Visível, portanto, o atraso na obra, ainda que acrescido o prazo de tolerância de 180 dias.
Portanto, estando o empreendimento em desconformidade com pactuado entre as partes, não atendendo aos prazos estipulados para a entrega da unidade adquirida, resta configurada culpa exclusiva das Apeladas/Apelantes pela rescisão do contrato, razão pela qual a devem ser restituídos os valores já pagos devidamente corrigidos.
O C. Superior Tribunal de Justiça, através do Verbete Sumular nº 543, já firmou entendimento nesse sentido:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Destarte, escorreita a r. sentença que declarou a rescisão contratual.
IV.II – DA CLÁUSULA DE 180 DIAS DE TOLERÂNCIA
Insurgem-se se ainda as Apeladas/Apelantes quanto a r. sentença no que tange ao reconhecimento da validade da cláusula de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra, entretanto, afastando-a no presente caso ante a ausência de comprovação de caso fortuito ou de força maior a autorizar tal prorrogação contratual.
Quanto a tal matéria, assiste razão às recorrentes.
A jurisprudência nacional, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, tem adotado o prazo de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis ainda em construção como tolerável, não indicadores de abusividade por partes da construtora.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de abusividade da clausula de tolerância de 180 dias, na hipótese, decorreu a partir da análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, bem como, da interpretação de cláusulas contratuais, razão pela qual não é possível alterar o entendimento firmado pela instância ordinária, em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1295327 RJ 2018/0118912-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES NA MODALIDADE ALUGUÉIS. CABIMENTO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexistindo ratificação expressa do agravo retido nas razões de apelação apresentadas, não se pode conhecer de tal recurso, conforme preceitua o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não há o que se falar na necessidade de comprovação de ato ilícito por parte da empresa recorrente, eis que sua responsabilidade enquanto fornecedor de serviços é objetiva (art. 3º, do CDC), logo, passível de reparação independentemente de ter havido culpa ou dolo de danos causados a seus consumidores (art. 2º, do CDC). 3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações. 4. O STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. 5. In casu, é fato inconteste o extrapolamento do prazo contratual para entrega da unidade imobiliária ultrapassando o termo originário. Inadimplemento contratual que não pode ser considerado mero dissabor, sendo suscetível de indenização. 6. Quantum indenizatório fixado na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares. 7. Honorários advocatícios nos termos fixados na sentença. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-PA - AC: 00330977720128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/10/2019)
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. DANO EMERGENTE. DANOS MORAIS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A existência de cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção é justificada em razão de diferentes fatores de imprevisibilidade que podem vir a acometer negativamente o empreendimento, de modo a gerar ônus excessivo às incorporadoras e construtoras. 2. Havendo atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda entende-se cabível a condenação do fornecedor ao pagamento de lucros cessantes correspondente ao valor dos aluguéis do imóvel, figurando como danos materiais presumidos. 3. Conquanto seja cabível a condenação da construtora ao ressarcimento dos danos advindos em razão do descumprimento contratual (desde que em período não indenizado por lucros cessantes) o termo inicial da mora deve ser o do término da cláusula de tolerância, contratualmente estipulada, como já exposto acima. 4. Em análise da extensão do dano e condição das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que não se mostra excessivo nem insignificante de acordo com as peculiaridades do caso apresentado 5. Conquanto entenda que seja medida de justiça, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que a correção do saldo devedor seja suspensa até a efetiva entrega das chaves, o termo inicial de tal suspensão não deve ser fixado no mês de outubro de 2010, mas após o término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado na cláusula de tolerância, ou seja, a partir de maio de 2011. 6. Aplicação art. 86 do NCPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00105158320128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)

Neste particular, merecer reforma a r. sentença de 1º grau no sentido de reconhecer a validade da Cláusula de Tolerância de 180 dias para a conclusão da obra após o prazo inicial de entrega previsto para 20.02.2015, declarando-se as Apeladas/Apelantes em mora a partir de 20.08.2015.
IV.III – DOS LUCROS CESSANTES
No que se refere aos lucros cessantes, as Apeladas/Apelantes erigem a incompatibilidade com o pedido de rescisão do contrato e, alternativamente, a ausência de comprovação do prejuízo alegado.
Por sua vez, a Apelante/Apelada persegue a reforma da r. sentença no sentido de majorar para 1% (um por cento) os lucros cessantes deferidos em 0,5% na origem.
Não há razões para a reforma da r. sentença quanto à tal tópico.
Não obstante os argumentos das Apeladas/Apelantes, estes não podem prosperar haja vista que, havendo mora das requeridas na entrega do bem imóvel no prazo pactuado, a autora tem o direito de pleitear tanto a resolução do contrato quanto a indenização pelos danos suportados, como forma de se ressarcir dos prejuízos resultantes do atraso, nos termos do art. 475 do CC/02,
in verbis
:
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
Portanto, não há incompatibilidade entre a indenização pelos danos suportados e o pedido de rescisão contratual.
Colaciono julgados:
“(...) O fato de o adquirente optar, diante da inadimplência da alienante quanto ao prazo de entrega do imóvel, pela rescisão da promessa de compra e venda não afeta o direito que o assiste de ser compensado pelos frutos que deixara de auferir e presumivelmente seriam gerados pela unidade, traduzindo lucros cessantes, no período compreendido entre a mora, o cessamento do pagamento das parcelas ou a materialização da intenção de rescisão, pois, adimplente e irradiando o contrato os efeitos que lhe são inerentes, deixara de auferir o que poderia irradiar se houvesse sido adimplido e o imóvel negociado entregue na data comprometida. (...)” (TJDF, Apelação (CPC)0003724- 52.2014.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, DJe de 05/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Aos contratos de compra e venda de imóvel são aplicáveis as normas do diploma consumerista (artigos 2º e 3º, CDC). 2. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a rescisão contratual não exclui o direito do consumidor de ser indenizado pelos danos suportados em razão do inadimplemento. 3. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa da promissária vendedora pela rescisão contratual. 4. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão do contrato, a restituição do valor pago pelo comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da construtora, os juros de mora incidirão a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil. 6. Os lucros cessantes são presumíveis na hipótese de descumprimento contratual decorrente do atraso de entrega do imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O marco final do cômputo dos lucros cessantes deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, a data da propositura da ação. 8. A distribuição da verba sucumbencial deve refletir a proporção de decaimento da pretensão deduzida na petição inicial, destarte, considerando que não houve acolhimento in totum dos pedidos feitos na exordial, mister a condenação recíproca das partes nos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01826429720168090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Aos contratos de compra e venda de imóvel são aplicáveis as normas do diploma consumerista (artigos 2º e 3º, CDC). 2. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a rescisão contratual não exclui o direito do consumidor de ser indenizado pelos danos suportados em razão do inadimplemento. 3. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa da promissária vendedora pela rescisão contratual. 4. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão do contrato, a restituição do valor pago pelo comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da construtora, os juros de mora incidirão a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil. 6. Os lucros cessantes são presumíveis na hipótese de descumprimento contratual decorrente do atraso de entrega do imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O marco final do cômputo dos lucros cessantes deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, a data da propositura da ação. 8. A distribuição da verba sucumbencial deve refletir a proporção de decaimento da pretensão deduzida na petição inicial, destarte, considerando que não houve acolhimento in totum dos pedidos feitos na exordial, mister a condenação recíproca das partes nos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01826429720168090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/10/2019)

Demonstrada a compatibilidade do pedido de lucro cessante, passo à análise de sua prova e quantificação.
É consabido que para a caracterização do dano material na forma de lucros cessantes, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.
Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador
:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. [...] 2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)
Nessa mesma esteira este E. Tribunal
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo a amparar o ônus imposto no
decisum
recorrido, não se sustenta, em face da presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do atraso na entrega da obra pelas construtoras Apeladas/Apelantes.
Desse modo, observando o prazo final para entrega do imóvel, que deve ser considerado após a cláusula de tolerância, tem-se que é devida a indenização a título de dano material por lucros cessantes entre este período (esgotamento do prazo de tolerância) até a data da efetiva entrega do imóvel (habite-se), impondo-se a manutenção da sentença guerreada neste aspecto.
No que pertine ao pleito da Apelante/Apelada para majorar a condenação em lucros cessantes para o percentual de 1%, também não merece reparo a r. sentença.
Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e de outros Tribunais Pátrios, tem sido o de reconhecer como adequado o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor total pago pelo imóvel, atualizado, senão, vejamos:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE DEVE CORRESPONDER A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os Agravantes se encontram privados do uso do bem, sendo justo que sejam indenizados a título de lucros cessantes pelo valor total do imóvel, pois dele estariam fazendo uso se o mesmo tivesse sido entregue no prazo estipulado. 2. O entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios, tem sido o de reconhecer como adequado o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel previsto no contrato. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. (2019.00268382-61, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-05)

COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS QUE É VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 164 DESTA CORTE. ATRASO. OCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE O ATRASO HAVER DECORRIDO DE EXIGÊNCIAS FEITAS PELO PODER PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, FORTUITO INTERNO, QUE NÃO CABE SER OPOSTO AO AUTOR, TAMPOUCO EXIME A RÉ DA RESPONSABILIDAE DECORRENTE DE SUA MORA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO. VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA QUE DEVE SER FIXADO CONSOANTE O PARÂMETRO USUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENGENDRA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, MAS CONFIGURA MERO DISSABOR COTIDIANO. EMPREENDIMENTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, SUPRIMINDO-SE ESTACIONAMENTO PARA VISITANTES, ESPAÇO PARA LEITURA, E PROMOVENDO-SE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NAS ÁREAS DE GARAGEM E ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DE SE OBRIGAR A RÉ A PROMOVER AS MODIFICAÇÕES EXIGIDAS PELOS AUTORES, A FIM DE ADEQUAR A OBRA AO MEMORIAL DESCRITIVO. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ABATIMENTO NO PREÇO, RESTITUINDO-SE AO REQUERENTE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR, DEVENDO-SE APURAR EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DO OBJETO DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO, COM A APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES E CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0191625-71.2010.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na linha do quanto destacado pelo juízo de origem, o atraso na entrega da obra não se trata de mero dissabor ou de aborrecimento decorrentes do descumprimento contratual, mas de imputação de sofrimento e constrangimento ao Consumidor, pelo que deve o Fornecedor responder pelos danos causados. 2 - Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0564159-81.2017.8.05.0001, Relator (a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 28/05/2019) (TJ-BA - APL: 05641598120178050001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019)

Neste diapasão, nada a reformar neste particular.
IV – DA TAXA DE CORRETAGEM
Insurge-se a Apelante/Apelada com a r. sentença que declarou prescrita a pretensão de restituição de comissão de corretagem, por entender aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, a contar do fato lesivo ocorrido em novembro/2014, qual seja, atraso na expedição do “habite-se”.
Em apelação, a Autora assevera que o termo inicial deveria ser o atraso na entrega das unidades em fevereiro/2015 e não o atraso na expedição do “habite-se” em novembro/2014.
Entendo assistir razão à Apelante/Apelada.
Quanto à aplicação da prescrição trienal ao presente caso, o C. STJ fixou a tese no julgamento do recurso repetitivo nº 1.551.956/SP (tema 938) no sentido de que incide a “
prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC)
”.
Contudo, essa tese foi firmada pelo c. STJ no âmbito de demandas cuja causa de pedir era a abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor, ao analisar os Recursos Especiais n 1.599.511/SP e 1.551.956/SP, submetidos à sistemática dos Recursos os Repetitivos, matéria esta diversa dos presentes autos onde se busca a devolução da referida taxa em razão de RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
Em julgados o c. STJ estabeleceu a necessidade de distinção dos fundamentos que subsidiam a pretensão restituitória para determinar qual será prazo prescricional:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. CPC/2015. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, COMISSÃO DE CORRETAGEM E SATI. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO NO CASO. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TEMA 938/STJ. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição das pretensões restituitórias decorrentes da resolução de promessa de compra e venda por atraso na entrega do imóvel. 2. Nos termos da Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 3. Caso concreto em que a resolução foi pleiteada com base na culpa da incorporadora, sendo cabível, portanto, a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da referida súmula. 4. No julgamento do Tema 938/STJ, esta Corte Superior concluiu pela Incidência da "prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC)". 5. Distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora). Doutrina sobre o tema da pretensão restituitória decorrente da resolução do contrato. 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.” (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)
“AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. 1. No presente caso verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, devendo ser provido o agravo interno para que se conheça do agravo em recurso especial. 2. Segundo o entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/08/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019), nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel, o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ. 3. "Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." "Antes de resolvido o contrato não há que se falar em prescrição da restituição cuja pretensão decorre justamente da resolução". (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento.” (AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
Sendo o pedido de restituição decorrente da rescisão do contrato por culpa da construtora e não em virtude de enriquecimento sem causa ou da ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal, consoante recentes (junho/2020) julgados da referida Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL Nº 1860083 - AC (2020/0023324-6) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : LUCIANO OLIVEIRA DE MELO - AC003091 ALBERTO TAPEOCY NOGUEIRA - AC003902 LUANA SHELY NASCIMENTO DE SOUZA - AC003547 RECORRIDO : ANA SOCORRO GOMES JACOME ARRUDA RECORRIDO : CLÓVIS RENATO SILVA ARRUDA ADVOGADO : ARTUR FELIX GONÇALVES - AC004782 INTERES. : URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL INTERES. : SP 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OUTRO NOME : SP-35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907 GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268 DECISÃO Trata-se de recurso especial (CPC/2015, art. 1.029) interposto com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão do TJAC assim ementado (e-STJ fls. 534/535): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. As empresas que integram a cadeia de consumo possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 7º , parágrafo único, do CDC; 2. O prazo prescricional aplicável no caso concreto é o decenal, estabelecido pelo art. 205 do CC; 3. Falece interesse recursal quanto à repetição da comissão de corretagem, haja vista pretender a reforma da sentença quanto à questão que não restou apreciada à míngua de propositura pelos autores; 4. A rescisão contratual fundamenta-se no inadimplemento da apelante, que foi quem efetivamente deu causa ao fim do ajuste. Assim, as partes devem retornarem ao status quo ante, devendo o capital levantado pelo consumidor ser restituído de forma integral, sem retenção de qualquer percentual; 5. Preliminares afastadas. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões apresentadas (e-STJ fls. 559/570), a recorrente aponta violação dos arts. 206, § 3º, IV, do CC/2002 e 927 do CPC/2015, afirmando que incidiria a prescrição trienal quanto à repetição dos valores gastos pelos consumidores recorridos com o pagamento de comissão de corretagem e de atividades congêneres. Acrescenta que a Corte local teria descumprido jurisprudência repetitiva do STJ ao concluir pela incidência da prescrição decenal no ponto. Foram ofertadas contrarrazões, requerendo-se o arbitramento de honorários recursais (e-STJ fls. 582/597). O recurso foi admitido na origem (e-STJ fl. 598). É o relatório. Decido. A Corte local não se manifestou quanto ao art. 927 do CPC/2015. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios para tal fim, a matéria contida em tal dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF. No julgamento do REsp n. 1.551.956/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC/2015 (CPC/1973, art. 543-C), a Segunda Seção desta Corte Superior concluiu pela incidência da prescrição trienal no que se refere ao pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, de tarifa SATI e de atividade congênere com fundamento na abusividade da cobrança do encargo, contada a partir da data da celebração do contrato. A propósito: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.551.956/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016.) Contudo, a Corte de origem assentou que a demanda não versou sobre pedido de restituição dos valores dos mencionados encargos por causa da abusividade da sua cobrança, mas sim com fundamento em rescisão contratual decorrente da mora da empresa na entrega do empreendimento. Assim, o Tribunal a quo concluiu que o prazo prescricional para pleitear a devolução da verba discutida seria o decenal (CC/2002, art. 205). Confira-se o seguinte excerto (e-STJ fls. 538/539): Alega a apelante que as parcelas pleiteadas na inicial estariam prescritas, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC. Cita, nesse sentido, o seguinte julgado do STJ em recurso repetitivo: (...) De acordo com o referido julgado, a premissa fundamental da pretensão restitutória era o pagamento alegadamente indevido, efeito da alegação de abusividade contratual e de vedação ao enriquecimento sem causa. Na espécie, porém, a pretensão de ressarcimento está centrada em outra premissa, qual seja, na rescisão contratual por inadimplemento. Nesse caso, tem-se que, diferentemente do que alega a 1ª apelante, o prazo prescricional aplicável é o decenal, estabelecido pelo art. 205 do CC. Afasto, portanto, essa preliminar. O entendimento da Justiça de origem se harmoniza à orientação firmada nesta Corte, no sentido de que o prazo prescricional para postular o reembolso das despesas de intermediação imobiliária com base no atraso na entrega da obra é decenal. Sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. CPC/2015. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, COMISSÃO DE CORRETAGEM E SATI. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO NO CASO. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TEMA 938/STJ. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição das pretensões restituitorias decorrentes da resolução de promessa de compra e venda por atraso na entrega do imóvel. 2. Nos termos da Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 3. Caso concreto em que a resolução foi pleiteada com base na culpa da incorporadora, sendo cabível, portanto, a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da referida súmula. 4. No julgamento do Tema 938/STJ, esta Corte Superior concluiu pela Incidência da "prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC)". 5. Distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora). Doutrina sobre o tema da pretensão restituitória decorrente da resolução do contrato. 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.737.992/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NA DATA ACORDADA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos" (EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.729.847/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/10/2018, DJe 5/10/2018.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO INDEVIDA. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.337.747/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 19/8/2019.) Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica como óbice tanto aos recursos interpostos com base na alínea c quanto àqueles fundamentados pela alínea a do permissivo constitucional. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1860083 AC 2020/0023324-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 30/06/2020).

Consoante já decidido acima, sendo válida a cláusula de tolerância/prorrogação de 180 dias para a entrega da obra, somente a partir desse momento estariam as demandadas em mora, nascendo ai a lesão ao direito no caso dos autos, ou seja, no dia do vencimento da prorrogação contratual de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo de entrega do imóvel, fixado para 20.02.2015, não havendo que se falar em prescrição ante o ajuizamento do feito em 18.01.2018
Reformo, portanto, a sentença para afastar a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem.
IV.V – DOS DANOS MORAIS
Há nesta matéria recurso de ambas as partes, a Apelante/Apelada buscando a majoração dos danos morais arbitrados na origem em R$ 10.000,00 e, por parte das Apeladas/Apelantes, a alegação de inexistência de prova quanto ao referido dano.
Deve ser mantida, outrossim, a sentença no que se refere à condenação em danos morais.
O longo atraso no cumprimento do objeto contratual, mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor.
Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre a manutenção do valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo atraso na entrega de imóveis, vem entendendo a jurisprudência como adequado
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DE QUESTÃO JULGADA CONFORME DETERMINAÇÃO DO STJ. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO APENAS QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL CONTENDO VÍCIOS E MAL ACABADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. I- O Superior Tribunal de Justiça é o órgão incumbido da proteção ao ordenamento jurídico federal, não fazendo sentido, portanto, que se profira decisões contrárias ao firme posicionamento daquela Corte Superior, como, de fato, ocorreu na espécie. Por tais razões, adoto o posicionamento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II- Não se trata de mero descumprimento contratual, receber o imóvel tardiamente, ainda, com diversos defeitos estruturais, sem acabamento, com fiações expostas, pias sem torneira, dentre tantos defeitos detalhadamente comprovados pelos autores, são inconvenientes suportados compradores que esperavam receber o imóvel conforme propaganda e contrato assinado, tudo isso quando somado, caracterizam o dever de indenizar. III ? Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, a entrega do imóvel inacabado, e todos os demais aspectos do caso concreto. IV - Recurso Desprovido para manter a sentença em todos os seus aspectos. (TJ-PA - AC: 00045207420118140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2. Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento . Precedentes. 3. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)
IV.VI – DOS JUROS DE MORA
Quanto aos juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre a condenação em lucros cessantes, estes deverão ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN.
Entendimento este já assentado na jurisprudência pátria:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO 1. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual. 2. Ocorrendo o distrato por inadimplência da vendedora, as partes retornam ao status quo ante. 3. Nos casos de devolução de valores, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela paga e os juros, à razão de 1%, são devidos desde a constituição do devedor em mora, o que se implementa com a citação válida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Recurso da ré desprovido. (TJ-DF - APC: 20140111252766, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/11/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2015 . Pág.: 227)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA ORIGINALMENTE EM 01/10/2012, JÁ INCLUÍDA O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA – RECURSO DA CONSTRUTORA: PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LITISPENDÊNCIA RECHAÇADAS – MÉRITO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E MORA CONFIGURADOS - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS – SITUAÇÕES QUE REPRESENTAM RISCO DA ATIVIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 12/2015 DESTA CORTE – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS REQUERENTES EM PARCELA ÚNICA - PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NA CLAUSULA 24 DO CONTRATO NO VALOR DE 5% DE TODO VALOR PAGO PELOS REQUERENTES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – CONFORMAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO DOS REQUERENTES – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INTEGRALMENTE EM PARCELA ÚNICA COM JUROS DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO E CORRIGIDOS PELO INDICE INPC A PARTIR DO DESEMBOLSO – MULTA CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR PAGO A SER DEVOLVIDO TAMBÉM EM PARCELA ÚNICA, COM JUROS DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO E CORRIGIDOS PELO ÍNDICE INPC A PARTIR DO DESEMBOLSO – SUCUMBENCIA MÍNIMA DOS REQUERENTES, DEVENDO SER MANTIDO O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PREVISTA NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO, NO PATAMAR DE 2%, TOTALIZANDO 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DA INTELIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800821676 nº único0043440-17.2016.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 14/05/2019) (TJ-SE - AC: 00434401720168250001, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 14/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)
Assim, assistindo razão à Apelante/Apelada, neste particular, reforma-se a r. sentença de 1º grau a fim de determinar que os juros moratórios sejam à razão de 1% ao mês.
V.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO no sentido de CONHECER a ambos os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da APELANTE/APELADA no sentido de afastar a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem, bem como determinar que os juros moratórios a incidir sobre a devolução dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais sejam à razão de 1% ao mês e PARCIAL PROVIMENTO ao das APELADAS/APELANTES tão somente para declarar válida a cláusula/prazo de prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/10/2020